Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Excesso de execução: matéria preclusa. Prestígio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa: estrito cumprimento do CPC 523, § 3, obrigação de comunicar o depósito descumprida e validade da penhora. Ausência de pagamento voluntário: aplicação do CPC 523, §1 - multa e honorários. Não incidência, no caso, do artigo 520, IV, do mesmo Código. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.